Tribunal: STF
Processo: RE 427470
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO, VIA FAC-SÍMILE, EM DESACORDO COM O ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº
179 DO STF. INTEMPESTIVIDADE.
A petição do recurso via fac-símile
não foi recebida pelos aparelhos de transmissão da seção própria e o
 seu original foi apresentado intempestivamente.
Agravo regimental
não conhecido.